Tribunal: TJDFT
Processo: 0705026-32.2020.8.07.0012
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONHECIMENTO PARCIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTIVA. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE. RATIFICAÇÃO. ELEMENTO PROBATÓRIO AUTÔNOMO. NECESSIDADE. CASO DOS AUTOS. VERSÃO DA VÍTIMA. INCONSISTÊNCIAS. CONTRARIEDADE ÀS DEMAIS PROVAS. ABSOLVIÇÃO. MEDIDA PROTETIVA. DESCUMPRIMENTO. ANUÊNCIA DA VÍTIMA. ATIPICIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são condizentes com a compreensão firmada pelo Juízo singular, concernente à prática dos delitos imputados aos ora apelantes, e, ultrapassado este ponto, se a reprimenda imposta aos sentenciados está adequada aos parâmetros normativos, inclusive quanto à possibilidade de indenização à vítima a título de danos morais.
2. Conquanto a palavra da vítima detenha especial relevância nos crimes cometidos no ambiente doméstico, é necessário que o depoimento da ofendida seja firme, coeso e, igualmente, respaldado por um mínimo de elementos autônomos trazidos ao caderno processual, para que não se prolate um decreto condenatório firmado na predileção pessoal do julgador sobre uma das versões que lhe foram apresentadas.
3. Condenar o réu com base exclusivamente na palavra da vítima, à mingua de outros elementos probatórios, configuraria um ato temerário, pois o juízo condenatório não pode se basear em suposições acerca da conduta criminosa. 3.1. Para a prolação de uma decisão condenatória, afigura-se necessária a certeza das imputações descritas na peça acusatória, sendo impositiva, por determinação legal expressa (art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal), a absolvição do acusado quando, a despeito de toda a instrução probatória, remanescerem dúvidas no julgador.
4. No caso dos autos, a versão apresentada pela vítima conta com diversas inconsistências além se mostrar contraditada pelos demais elementos probatórios.
5. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em razão da intervenção mínima do direito penal, em observância aos critérios da fragmentariedade e subsidiariedade, o descumprimento das medidas protetivas, com o consentimento da vítima, afasta eventual lesão ao bem jurídico tutelado, tornando o fato atípico.
6. Recursos providos para absolver os réus das imputações descritas na peça acusatória.